Tribunal: STM
Processo: 7000402-66.2023.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE JULGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. IMPOSSIBILIDADE. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. I - Por não haver fato desconhecido a ser provado, posto que os episódios criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a 2 anos já foram submetidos ao contraditório judicial e percorreram o devido processo legal em momento adequado, não há espaço para nova dilação nesta Ação de natureza ético-moral. II - Dos autos extrai-se que as ações operadas pelo Representado divergem diametralmente da expectativa creditada pela sociedade aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício da própria vida. III - A malversação do patrimônio público perpetrada reflete que, mesmo após anos de carreira e já integrando o círculo dos Oficiais superiores, o Representado foi capaz de abandonar todos os valores cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à odiosa empreitada criminosa. III - Descumprido o pacto solene de lealdade realizado junto à Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal Militar de declarar sua indignidade de permanecer ostentando o posto de Oficial do Exército, com vistas a reparar e resguardar os pilares da disciplina e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe. IV - Demonstração de comportamento reprovável, que ocasionou mais de uma centena de atos criminosos e maculou não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem do próprio Exército Brasileiro. V - Tendo em vista a independência das instâncias, a RDIIOF não busca verificar a proporcionalidade, a suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por desiderato perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição Castrense em tal medida que a sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. VI - RDIIOF julgada procedente. Decretação da perda do posto e da patente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
13/12/2023
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000402-66.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O
REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFESA, ANALISADO EM SEDE DE
QUESTÃO DE ORDEM, PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS,
DOCUMENTAIS E DEPOIMENTO PESSOAL, POR INEXISTIR VIABILIDADE
JURÍDICA PARA ACOLHIMENTO DO PEDIDO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO
PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, PARA DECLARAR O TC R/1 EX LUIZ ALBERTO
DE ALMEIDA BRAGA INDIGNO PARA O OFICIALATO E, EM
CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA
PATENTE, "EX VI" DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CR/88; ART. 120,
INCISO I, DA LEI 6.880/1980; E ART. 115 DO REGIMENTO INTERNO DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES DECLAROU-SE SUSPEITO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 141 DO
RISTM. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS LEONARDO
PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E O ADVOGADO DE
DEFESA, DR. EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SUSPEITO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000402-66.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): TATIANA SOARES DAS NEVES LEAL (OAB DF050620)
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF).
QUESTÃO DE ORDEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE
DE
JULGAMENTO
DE
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
IMPOSSIBILIDADE.
UNANIMIDADE.
MÉRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE DESPESAS.
AUSÊNCIA
DAS
CONDIÇÕES
ÉTICO-MORAIS
PARA
MANUTENÇÃO
DOS
DIREITOS
E
PRERROGATIVAS
INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA
DO
POSTO
E
DA
PATENTE.
REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
I - Por não haver fato desconhecido a ser provado, posto que os
episódios criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a 2
anos já foram submetidos ao contraditório judicial e percorreram o
devido processo legal em momento adequado, não há espaço para nova
dilação nesta Ação de natureza ético-moral.
II - Dos autos extrai-se que as ações operadas pelo Representado
divergem diametralmente da expectativa creditada pela sociedade aos
Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício
da própria vida.
III - A malversação do patrimônio público perpetrada reflete que,
mesmo após anos de carreira e já integrando o círculo dos Oficiais
superiores, o Representado foi capaz de abandonar todos os valores
cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à odiosa
empreitada criminosa.
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - Descumprido o pacto solene de lealdade realizado junto à
Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal Militar
de declarar sua indignidade de permanecer ostentando o posto de
Oficial do Exército, com vistas a reparar e resguardar os pilares da
disciplina e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe.
IV - Demonstração de comportamento reprovável, que ocasionou mais
de uma centena de atos criminosos e maculou não somente a sua honra
individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem do próprio Exército Brasileiro.
V - Tendo em vista a independência das instâncias, a RDIIOF não
busca verificar a proporcionalidade, a suficiência, a necessidade ou
qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por desiderato
perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da
Instituição Castrense em tal medida que a sua permanência, nos
quadros da Força Singular, seja capaz de comprometer os princípios da
disciplina e da hierarquia.
VI - RDIIOF julgada procedente. Decretação da perda do posto e da
patente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, decidiu julgar procedente a
Representação proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio
Pereira Duarte, para declarar o TC R/1 Ex LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA
BRAGA indigno para o oficialato e, em consequência, determinar a perda de seu
posto e de sua patente, "ex vi" do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CR/88; art. 120,
inciso I, da Lei 6.880/1980; e art. 115 do Regimento Interno deste Superior Tribunal
Militar. O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES declarou-se suspeito,
consoante o disposto no art. 141 do RISTM. Ausentes, justificadamente, os
Ministros LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH. Presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Na forma regimental,
usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, e o Advogado de Defesa, Dr. Eduardo Bittencourt Cavalcanti.
Brasília, 13 de dezembro de 2023.
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Examina-se Ação de Representação para Declaração de
Indignidade para o Oficialato proposta pelo nobre Procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, em desfavor do Tenente-Coronel da Reserva do
Exército (TC R/1 Ex) Luiz Alberto de Almeida Braga, com fundamento no art. 142,
§ 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), c/c o art. 116,
inciso II, e art. 123, ambos da Lei Complementar 75/1993, e art. 115 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
O TC R/1 Ex Alberto foi condenado pelo Juízo da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) à pena de 7 anos de reclusão pela prática do crime previsto
no art. 251, §3º, do Código Penal Militar (CPM) - estelionato, por 113 vezes, na
forma do art. 71 do Código Penal (CP) comum, em regime inicial semiaberto,
conforme art. 33, §2º, alínea "b", do CP.
Na Ação Penal, o Plenário do STM apreciou a Apelação interposta pela
Defesa do Representado na Sessão de Julgamento realizada em 18.11.2021 e, por
unanimidade, reformou a Sentença sem, contudo, alterar a quantidade de pena
imposta.
Contra o Acórdão proferido em 7.2.2022, foram opostos Embargos de
Declaração pela Defesa, aos quais negou-se conhecimento em virtude do não
cumprimento das hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM). Ainda inconformado, o ora Embargante interpôs Recurso
Extraordinário, o qual foi inadmitido pelo insigne Ministro-Presidente deste Superior
Tribunal.
Em seguida, no dia 1º.4.2023, ocorreu o trânsito em julgado da Ação
Penal supracitada.
Na Inicial desta Representação, narrou o ilustre Procurador-Geral de
Justiça Militar que o Oficial integrava esquema criminoso atuante no Hospital
Militar de Área de Recife (HMAR), voltado à fraude em processos de dispensa de
licitação, por meio da simulação de despesas e emissão de notas de empenho
destinadas à compra de material e seu respectivo pagamento sem, contudo, existir a
entrega dos bens objetos da aquisição.
Asseverou que o Representado exercia a função de Fiscal
Administrativo, cujas atribuições demandavam uma atitude zelosa na gestão da
atividade administrativa e que, contrariamente a isso, atuou dolosamente de forma
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

omissa no exercício do seu múnus, para manter a Administração Militar em erro e
dar causa à obtenção de vantagens indevidas aos Corréus empresários, o que resultou
em prejuízo no valor de R$4.414.330,15 aos cofres do erário.
Além disso, ponderou que a atuação do Oficial gerou reflexos que vão
além da responsabilidade penal, pois não somente representou lesão ao patrimônio
da Força, mas também ao dever de fidelidade em face da Instituição, o que fere o
decoro e o pundonor militares.
Por derradeiro, sustentou que a conduta do militar ofendeu os
princípios morais e éticos de imperativa observância pelos integrantes das Forças
Armadas, em especial os elencados nos incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX
do art. 28 da Lei 6.880/1980 – Estatuto dos Militares.
Por Despacho datado de 16.5.2023, nos termos do art. 116 do RISTM,
determinei a citação do Representado para, no prazo de dez dias, apresentar a Defesa
Escrita.
O Oficial foi pessoalmente citado em 26.5.2023.
Na data de 9.6.2023, foi certificado o transcurso do prazo ofertado sem
a apresentação do referido instrumento de contestação pela Defesa e, em decorrência
da omissão, abriu-se Vista à Defensoria Pública da União (DPU), nos termos do art.
116, § 1º, do RISTM.
Em Petição juntada em 26.6.2023, o Representado, por meio de
Advogado próprio, requereu novo prazo para apresentar a sua Defesa Escrita diante
da alegada necessidade de preparação e levantamento dos meios probatórios.
No dia 27.6.2023, por Decisão de minha lavra, atendi ao pleito da
Defesa e concedi-lhe novo prazo, com vistas a tornar efetiva a aplicação dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Em 8.8.2023, o Representado ofereceu sua Defesa Escrita instruída
com 14 páginas e 25 anexos, na qual asseverou que a sanção penal aplicada lhe fora
suficientemente gravosa e, suplicando pela observância do princípio da
proporcionalidade, requereu a improcedência da Ação sob o argumento de que a
Declaração de Indignidade seria desnecessária, desproporcional e extremamente
lesiva, uma vez que o cumprimento de sua pena privativa de liberdade é medida
suficiente para a reprovação e a prevenção dos delitos pelos quais fora condenado.
Destacou que o TC R/1 Almeida possui condições ético-morais para
permanecer nos quadros da Força e relembrou que, em outras oportunidades, o STM
expediu julgados nos quais decidiu pela possibilidade da não declaração da perda do
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oficialato nas hipóteses em que o militar tenha demonstrado, durante toda a sua
carreira, excelência no exercício do seu posto e a condenação configure fato isolado.
Consignou que toda a trajetória militar do Representado, anterior aos
fatos pelos quais sofreu a condenação criminal, foi desempenhada com distinção e
sem qualquer ato que desabonasse seu compromisso para com os deveres e valores
militares. Para ilustrar suas afirmações, assinalou as relevantes funções exercidas
pelo Oficial, os Elogios recebidos e as principais Condecorações com as quais fora
agraciado.
Ao final, por considerar complexa a prova dos fatos, que envolve
atributos como o decoro e a honra do Representado, ponderou a necessidade de
produção probatória em instrução processual, bem como requereu a oitiva de
testemunhas.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Esta Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para o Oficialato (RDIIOF), proposta pela douta Procuradoria
Geral de Justiça Militar, preenche as condições da ação e os pressupostos
processuais, nos termos do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CR/88, art. 115 do
RISTM e art. 120, inciso I, da Lei 6.880/1980, pelo que merece ser recebida e
processada perante este Tribunal.

QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO
DE
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO.
Antes de adentrarmos ao exame da matéria nuclear desta Ação
Declaratória, imperiosa se faz a análise do pleito defensivo, no qual se argumenta
acerca da imprescindibilidade de se assegurar a produção de provas em fase
instrutória.
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de indagações sobre determinada situação processual em
relação a qual não existe previsão legal, qual seja a (im)possibilidade de dilação
probatória em sede de julgamento de RDIIOF, vislumbro que a Questão de Ordem
(QO) é o instrumento adequado para viabilizar a resposta jurisdicional ao pleito
defensivo.
Adverte o Causídico que, ao contrário da Lei 5.836/1972, a qual versa
acerca do procedimento a ser adotado no Conselho de Justificação bem como
contempla momento processual adequado ao Justificante para propor diligências,
ouvir testemunhas e apresentar outras provas para sua defesa, o procedimento
assentado no RISTM não permite tais faculdades processuais e, por essa razão, o
exercício da defesa do Representado em sua plenitude teria sido prejudicado.
Complementa, em síntese, que, em caso de eventual deliberação da
Corte pela procedência da Representação, poderão sobrevir implicações
extremamente danosas ao militar, as quais o conduzirão não somente à perda do
posto e da patente, mas também à privação das vantagens e prerrogativas de Oficial
de carreira das Forças Armadas, dentre essas, o seu soldo, o plano de saúde e toda a
proteção social que o acompanha mesmo na reserva, razões pelas quais aduz ser
essencial a abertura de dilação probatória, ainda que se reconheça a
excepcionalidade da medida.
Não merece razão a Defesa.
É que a RDIIOF não tem por finalidade o conhecimento sob o prisma
penal dos fatos imputados ao Oficial, os quais foram objeto em Ação própria. Esses
já foram devidamente debatidos, provados e apreciados, bem como em razão desses
o Representado recebeu a reprimenda penal adequada pelo Estado-juiz. Tal
perspectiva repousa agora sob o invulnerável manto da coisa julgada.
O interesse jurídico objetivado nesta Ação é o de averiguar, por meio
da apreciação pelo escabinato formado perante este STM, se a conduta do militar, já
conhecida e provada em Ação antecedente, torna-o indigno de manter as obrigações,
deveres, direitos e prerrogativas inerentes aos Oficiais das Forças Armadas, dos
quais se espera impoluto comportamento ético.
Diz-se que os alvos da prova são os fatos ou, ao menos, tendo em conta
as discussões teóricas acerca da impossibilidade de regresso ao momento da
ocorrência dos acontecimentos e da dificuldade de construção de uma verdade real,
as alegações que são construídas em torno dos fatos.
Nesse sentido, destaca-se a doutrina de Didier Jr., Braga e Oliveira que,
em suas observações preliminares, versa acerca do objeto da prova no estudo da
teoria geral desse fundamental instituto:
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Costuma-se dizer que os fatos da causa compõem o objeto da prova, o thema
probandum. A doutrina mais atual, porém, nega essa conclusão. Afirmam que
"provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a
verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto
insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. As alegações, sim, é que podem
ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de pro-vá-las, ou seja, demonstrar
que são boas e verazes." Enfim, rigorosamente, o objeto da prova é a "alegação de
fato". [...] Qualquer fato pode ser objeto da prova: fatos jurídicos (ex.: contrato) e
fatos simples (ex: cor de uma camisa, marca de um pneu); fatos positivos
(celebração de um casamento) ou negativos (inexistência de ocorrência policial em
nome de determinado sujeito).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sorno;
OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova,
direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória.13 ed. –
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, grifo nosso).
Portanto, por não haver fato desconhecido a ser provado nesta Ação,
posto que, conforme dito anteriormente, os episódios criminosos pelos quais
sobreveio condenação superior a 2 anos já foram submetidos ao contraditório
judicial e percorreram o devido processo legal, não há espaço para nova dilação
neste processo.
É justamente por conta dessa compreensão que o rito da RDIIOF, com
previsão nos termos dos artigos 115 a 117 do RISTM, não estabelece margem à
possibilidade de nova instrução processual, in verbis:
“Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a
dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para
que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o
oficialato.
Art. 116. Recebida e distribuída a Representação, o relator mandará citar o
sentenciado para, no prazo de dez dias, apresentar defesa escrita.
§ 1º Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, sem apresentação da defesa
escrita, o relator solicitará a designação de um Defensor Público para que a
apresente, em igual prazo.
§ 2º Após o retorno do processo pelo revisor, o relator solicitará a inclusão em
pauta de julgamento.
§ 3º Anunciado o julgamento pelo Presidente, fará o relator a exposição do feito e,
depois de ouvido o revisor, será facultada às partes a sustentação oral.
Art. 117. Após o trânsito em julgado, o Tribunal comunicará sua decisão ao
Comandante da Força à qual pertença ou esteja vinculado o Representado. Entendo
que o pedido de produção probatória formulado pela Defesa deve ser indeferido de
plano, uma vez que não há previsão legal para requisição de provas testemunhais,
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

documentais ou depoimento pessoal, bem como, não é possível rediscutir o mérito
da Ação Penal na qual o Representado foi condenado por decisão transitada em
julgado.”
Por consequência, o pedido de produção de provas formulado pela
Defesa deve ser indeferido de plano, uma vez que não há previsão legal para
requisição de provas testemunhais, documentais ou depoimento pessoal, bem como
inexistem fatos novos a serem apurados. Tal posicionamento é pacificamente
assentado por esta Corte Castrense que assim já decidiu:
“REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O
OFICIALATO.
QUESTÃO
DE
ORDEM.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO. UNÂNIME. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SUPERIOR A DOIS ANOS.
REDISCUSSÃO
MERITÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
ATENTADO
À
MORALIDADE CASTRENSE. REPRESENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DECISÃO.
UNÂNIME. Indeferimento da produção de prova testemunhal em sede de
Representação de Indignidade para com o Oficialato. Questão de ordem acolhida
por unanimidade. Representação para declaração de Indignidade para com o
Oficialato não aduz a análise meritória da condenação que a originou.
Fatidicamente, o réu foi condenado, por sentença transitada em julgado, à pena
superior a 2 (dois) anos, preenchendo os requisitos de admissibilidade do instituto.
Impossibilidade de rediscussão do mérito. Incabível a produção de prova
testemunhal em sede de Representação como forma de rediscussão de matéria
anteriormente julgada por esta Corte Castrense. A Representação para a
Declaração de Indignidade para com o Oficialato tem o condão de analisar se o
Oficial do Exército Brasileiro possui condições de permanecer no posto e na patente
que ocupa, após condenação penal transitada em julgado. A conduta perpetrada
pelo agente fere os princípios éticos e morais necessários para a sua permanência
na Força. Atendidos os requisitos do art. 112 do RISTM. Procedência da
Representação formulada pelo Ministério Público Militar, para declarar o
Representado indigno para com o Oficialato. Decisão unânime.” (STM. RDIIOF
7000452-68.2018.7.00.0000. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgamento em 27.3.2019. Publicado em 10.4.2019, grifo nosso).
“REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. QUESTÕES DE ORDEM SUSCITADAS DE OFÍCIO.
ADIAMENTO DE JULGAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADAS.
MÉRITO. OFICIAL CONDENADO POR CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO
CPM). TRÂNSITO EM JULGADO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E
DA PATENTE. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. TRATA-SE
DE
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/
INCOMPATIBILIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO,
MOVIDA
PELO
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONTRA OFICIAL DO
EXÉRCITO CONDENADO À PENA SUPERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO,
COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, PELA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 2. NÃO HÁ
POSSIBILIDADE PARA REDISCUSSÃO SOBRE A MATERIALIDADE E A
AUTORIA DO CRIME, OU QUANTO À ILICITUDE OU À CULPABILIDADE
DA CONDUTA DO REPRESENTADO, MAS SIM, ANALISAR SE, EM RAZÃO
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, TERIA OU NÃO O
REPRESENTADO CONDIÇÕES DE MANTER SEU POSTO E SUA PATENTE
DE CORONEL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. 3. OS FATOS IMPUTADOS AO
REPRESENTADO, QUE GERARAM A SUA CONDENAÇÃO, SÃO GRAVES.
TRATA-SE DE OFICIAL-SUPERIOR, COM VASTA EXPERIÊNCIA MILITAR-
PROFISSIONAL, QUE VIOLOU, DE FORMA CLARA E INCONTESTÁVEL, OS
PRECEITOS DA ÉTICA E DOS DEVERES MILITARES, RAZÃO PELA QUAL
ASSISTE RAZÃO AO PEDIDO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA QUE O REPRESENTADO SEJA DECLARADO INDIGNO PARA
COM O OFICIALATO E, POR CONSEGUINTE, CONDENADO À PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. 4. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA, PARA DECLARAR O
REPRESENTADO INDIGNO DO OFICIALATO E PARA DETERMINAR A PERDA
DO SEU POSTO E DA SUA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.” (STM.
RDIIOF 7000687-30.2021.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth. Julgado em
18.5.2023. Publicado em 20.62023, grifo nosso).
Pelo exposto, rejeito o requerimento formulado pela Defesa para
produção de provas testemunhais, documentais e depoimento pessoal, por inexistir
viabilidade jurídica para acolhimento do pedido.
MÉRITO
Cuida-se, portanto, de RDIIOF proposta pelo nobre Procurador-Geral
de Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte, em desfavor do TC R/1 Ex Luiz
Alberto de Almeida Braga, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
CR/88, c/c o art. 116, inciso II, e art. 123, ambos da Lei Complementar 75/1993, e
art. 115 do RISTM.
Restou comprovado nos autos que o Representado foi condenado pelo
Juízo da 7ª CJM, cuja Sentença foi ratificada em Acórdão firmado pelo STM, à pena
de 7 anos de reclusão em virtude da prática do crime de estelionato, com a agravação
da reprimenda, por ter sido a conduta delituosa empreendida contra a Administração
Militar, nos termos do ventilado art. 251, §3º, do CPM, por 113 vezes, na forma do
art. 71 do CP.
No entanto, antes de prosseguir com a análise da questão, permito-me
realizar um breve histórico do instituto da Representação para a perda do posto e
patente do Oficial das Forças Armadas.
A Constituição do Império do Brazil de 1824 estipulava, em seu art.
149, que "Os Officiaes do Exercito, e Armada não podem ser privados das suas
Patentes, senão por Sentença proferida em Juizo competente".
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 76 da Constituição da República de 1891 determinou que "Os
oficiais do Exército e da Armada só perderão suas patentes por condenação em
mais de dois anos de prisão passada em julgado nos Tribunais competentes".
A indignidade para o oficialato já era prevista nos artigos 46 e 47 do
Código Penal da Armada de 1891. Consideravam-se indignos, portanto, os crimes: i)
cometidos contra a independência e a integridade da Pátria; ii) de traição e covardia;
iii) de revolta ou motim; e iv) de roubo. Igualmente, a pena de prisão simples acima
de dois anos, imputada ao oficial, acarretava a perda do posto e honras militares, in
verbis:
Art. 46. A pena de degradação se haverá como pronunciada pela sentença que
impuzer a pena principal, nos crimes que tornarem o condemnado indigno de
pertencer ao serviço militar.
Paragrapho unico. Para este effeito consideram-se crimes que acarretam
indignidade: os commettidos contra a independencia e integridade da Patria (arts.
74, 75 e 76); os de traição e cobardia. (arts. 81, 82 e 84); os de revolta ou motim
(arts. 93 e 94 paragrapho unico); e roubo (arts. 156, 157, 158 e 159).
Art. 47. A pena de destituição produz os seguintes effeitos:
a) Perda do posto, honras militares e condecorações;
b) Perda do tempo de serviço anterior com inhabilitação para voltar ao serviço
militar em qualquer posto ou emprego.
Art. 48. A pena de prisão simples por mais de dous annos, a que for condemnado o
official, acarreta a perda do posto e honras militares que tiver.
§ 1º O official general condemnado a prisão simples por um a dous annos será
reformado.
O Estatuto dos Militares de 1941 (Decreto-Lei 3.084/1941) estabeleceu
que os Ministérios da Guerra ou da Marinha adotariam procedimentos próprios para
a representação de indignidade no tocante ao uso de uniformes militares por parte de
oficiais da reserva ou reformados em razão da prática de atos indignos.
A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 foi a primeira a
estabelecer, em norma suprema do país, disposições acerca da Declaração de
Indignidade e Incompatibilidade para o Oficialato. Aduziu, então, em seu § 2º do art.
93 que:
"O oficial das forças armadas só perderá o posto e a patente por sentença
condenatória passada em julgado, cuja pena restritiva da liberdade individual
ultrapasse dois anos; ou, nos casos previstos em lei, se for declarado indigno do
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oficialato ou com ele incompatível, conforme decisão de tribunal militar de caráter
permanente em tempo de paz, ou de Tribunal especial em tempo de guerra externa
ou civil." (Grifo nosso).
As Constituições da República Federativa seguintes, quais sejam, as de
1967, 1969 e 1988, mantiveram o processo de Declaração de Indignidade e
Incompatibilidade para o Oficialato dentro da órbita constitucional.
Os artigos 123 e 124 do Estatuto dos Militares de 1971 (Lei
5.774/1971), enfim, trouxeram lume para a regulação do processo de Declaração de
Indignidade para o Oficialato, da seguinte forma:
Art. 123. O oficial perderá o pôsto e a patente se fôr declarado indigno do
oficialato, ou com êle incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, em decorrência de
julgamento a que fôr submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado do oficialato [sic], ou com êle incompatível, e
condenado à perda de pôsto e patente só poderá readquirir a situação militar
anterior por outra sentença dos tribunais mencionados e nas condições nela
estabelecidas.
Art. 124. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo oficial que:
I - fôr condenado, por tribunal civil ou militar, à pena restritiva de liberdade
individual superior a 2 (dois) anos, em decorrência de sentença condenatória
passada em julgado;
II - fôr condenado, por sentença passada em julgado, por crimes para os quais o
Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na
legislação especial concernente à segurança do Estado;
III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por
Conselho de Justificação e neste fôr considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.
O atual Estatuto dos Militares regulamentou da mesma forma este
instituto:
Art. 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do
oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em
tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra, em decorrência de
julgamento a que for submetido.
Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele
incompatível, e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a
situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nas condições nela estabelecidas.
Art. 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio
sem direito a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de
situação militar prevista na legislação que trata do serviço militar.
Art. 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato, ou de
incompatibilidade com o mesmo, o oficial que:
I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença transitada em julgado, à
pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos;
II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os quais o
Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na
legislação especial concernente à segurança do Estado;
III - incidir nos casos, previstos em lei específica, que motivam o julgamento por
Conselho de Justificação e neste for considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira. (Grifo nosso).
Notadamente, o procedimento para a Declaração de Indignidade e de
incompatibilidade se aperfeiçoou com o advento da Emenda Constitucional 18/1998,
a qual dispôs sobre o regime constitucional dos militares e incluiu o § 3º e seus
incisos VI e VII no art. 142, in litteris:
Art. 142 [...]
§ 3º [...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no inciso anterior;
Desse modo, a sistemática constitucional vigente veda a possibilidade
da perda automática do posto e da patente na própria sentença condenatória.
Superada a evolução legislativa, consigno que a Representação pela
perda do posto e da patente subdivide-se em duas espécies, a saber: i) por atos de
indignidade; e ii) por atos de incompatibilidade.
Além de constarem expressamente as duas modalidades na
Constituição Federal e no Estatuto dos Militares, também o Código Penal Militar as
positivou em artigos distintos quando tratou das penas acessórias, in verbis:
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Indignidade para o oficialato
Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar
condenado, qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou
cobardia, ou em qualquer dos definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245,
251, 252, 303, 304, 311 e 312.
Incompatibilidade com o oficialato
Art. 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar
condenado nos crimes dos arts. 141 e 142.
Sobre as diferenças terminológicas que se traduzem em diferentes tipos
de Representação, Jorge Cesar de Assis esclarece: "Incompatível é o inconciliável
com o oficialato. Já o indigno é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição
de oficial."
Consoante artigo intitulado "A perda do posto e patente dos oficiais
das Forças Armadas", de autoria do saudoso Ministro Almirante de Esquadra José
Julio Pedrosa, os institutos da indignidade e da incompatibilidade são conceituados
nos precisos termos:
"Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o
pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm
no artigo 28 do Estatuto dos Militares. Incompatível como o oficialato é o Oficial
cuja índole e modo de proceder não se harmonizam com os requisitos de disciplina,
liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu
desempenho profissional.” (Grifo nosso).
Não obstante a existência de dois pressupostos autorizadores da
destituição da vitaliciedade do Oficial, com a perda do posto e da patente, o caso sub
examine tem por objeto a análise da indignidade do militar em virtude dos fatos
acima delineados, porquanto a Inicial subscrita pelo culto Procurador-Geral de
Justiça Militar, em coerência com o fundamento apontado na causa de pedir,
delimitou o seu pleito para que o STM declare o Representado como indigno do
Oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente.
Em que pese o louvável esforço manifestado pela Defesa, o pedido
ministerial merece acolhimento.
Conforme narrou o diligente Procurador-Geral de Justiça Militar na
Inicial, o TC R/1 Ex Almeida:
“...integrava organização criminosa que agia no âmbito do Hospital Militar de Área
de Recife (HMAR) basicamente simulando despesas, mediante a emissão de notas
de empenho destinadas à aquisição de material, acompanhadas do respectivo
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamento, sem que houvesse a efetiva entrega dos bens supostamente comprados
pelos empresários envolvidos no esquema, o que resultou em elevado prejuízo para
a Administração Militar.”
Ao regressarmos às exposições de motivos da Sentença lavrada na
Ação Penal 0000091-67.2012.7.07.0007, bem como aos fundamentos do Acórdão
relacionado a ela e proferido por esta Corte, constatamos os contornos da dinâmica
criminosa e ousada orquestrada pelos militares do HMAR.
Observou-se que, entre os anos de 2011 e 2012, naquela Organização
Militar (OM), imperou um esquema criminoso voltado a induzir a Administração
Militar em erro e, assim, causar-lhe prejuízo, por meio da realização de processos
licitatórios fraudulentos, dos quais participaram: o Ordenador de Despesas; militares
responsáveis pelo Almoxarifado; empresas atuantes nos ramos de informática, de
farmacologia e de materiais de escritório; bem como o Representado, à época Major
Almeida, na função de Fiscal Administrativo.
Em síntese, o Almoxarife providenciava a formulação de partes
requisitórias de produtos com características e quantidades diversas daquelas que o
HMAR realmente necessitava. Após a realização do procedimento licitatório pela
Seção competente, as empresas contratadas emitiam as Notas Fiscais e, em conluio
com os militares retromencionados, forneciam materiais em qualidade e/ou quantia
diversas ou, até mesmo, deixavam de fornecê-los.
Em seguida, o Representado, ao se valer dos poderes outorgados pela
função de Fiscal Administrativo, dava continuidade à cadeia de atos fraudulentos e
conferia contornos lícitos àquele fornecimento fictício. Para tanto, juntamente com a
Oficial Almoxarife, atestava o procedimento ardil de recebimento das mercadorias
como regular, de modo a deixar todo a aquisição com aparência de licitude.
Cada integrante do esquema funcionava como uma engrenagem de um
mecanismo movido pelas vantagens que as empresas envolvidas lhes ofertavam. Ao
mesmo tempo, para que essas empresas se beneficiassem das vendas fictícias, era
imprescindível contar com a participação dos seguintes membros do HMAR: os
militares responsáveis pelo recebimento e inclusão patrimonial dos materiais, os
ocupantes das funções de Almoxarifado, o Ordenador de Despesas e o Fiscal
Administrativo.
Nesse cenário, a atuação do Fiscal Administrativo é imperiosa, uma
vez que, por ser inerente ao seu dever funcional zelar pela lisura da gestão
administrativa, somente após a sua validação acerca da suposta legitimidade dos
citados procedimentos de aquisição, é que o Ordenador de Despesas procederia ao
pagamento das empresas.
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importa destacar que ao Representado cabia, no exercício das funções
de Fiscal Administrativo, a inspeção dos registros contábeis referentes à
administração patrimonial, com a total responsabilidade por sua conferência e
exatidão; o cumprimento das normas relativas ao controle das alterações
patrimoniais, acompanhado do dever de informar ao Agente Diretor, de imediato,
sobre as irregularidades que viesse a observar; além da atribuição de coordenar a
publicação, em Boletim Interno, do movimento geral de entrada e saída do material
permanente e de consumo, conforme se constata no rol de encargos impostos ao
Fiscal Administrativo, por força do então vigente Regulamento de Administração do
Exército (RAE)-(R-3), aprovado pelo já revogado Decreto 98.820/1990.
Destaco ainda que as ações delituosas não se cuidam de simples
negligência profissional, tampouco de mera imprevidência de um Oficial
simplesmente irresponsável. Longe disso, no bojo da Ação Penal, sobejou
plenamente demonstrada a conduta consciente e voluntária do Representado de se
omitir na sua incumbência de fiscalizar os processos de aquisição de materiais que
lhe competiam, no intento de, dessa forma, contribuir para que os falsos avais
seguissem seu curso e possibilitassem o indevido pagamento, a ser autorizado pelo
Ordenador de Despesas.
Com a sua atuação, o Representado manteve a Administração Militar
em erro e, em coautoria com os demais militares, obteve, em favor das mencionadas
empresas participantes do certame, vantagem indevida, traduzida pelo ilícito
pagamento realizado pelo HMAR, o qual gerou à Administração Militar um prejuízo
no valor de R$ 4.414.330,15.
É de grande relevo destacar que, para permitir às empresas angariar
lucros indevidos e, ao mesmo tempo, causar o dano ao patrimônio militar que
alcançou a cifra dos milhões, as ações delitivas do Representado não se limitaram a
uma ou a duas ocasiões, mas sim foram sistematicamente executadas por
impressionantes 113 vezes.
Essas numerosas ações do Oficial demonstraram a sua total falta de
compromisso com a lisura dos procedimentos administrativos, os quais têm por
objetivo proporcionar a transparência a toda sociedade, legítima titular e destinatária
dos recursos públicos, a fim de que o patrimônio confiado à Administração
Castrense seja bem gerido. Além disso, tais ações expressaram o completo contraste
entre o modo de conduta adotado pelo Representado e a forma de proceder ilibada
exigida pelo Código de Ética Militar em relação aos Oficiais das Forças Armadas.
O art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/1980) prevê que o bem
ético protegido consiste no sentimento do dever, no pundonor militar e,
principalmente, na disciplina castrense com o devido respeito e decoro:
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
[...]
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
IX – ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
[...]
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV – observar as normas da boa educação;
[...]
XVI – conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
[...]
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Nesse sentido, o Regulamento Disciplinar do Exército (R-4) dispõe:
Art. 6º Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar:
I - honra pessoal: sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de
que é objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus superiores, pares e
subordinados;
II – pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de
comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que
serve e no grau de respeito que lhe é devido;
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito
social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse.
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir do Vade-Mécum de Cerimonial Militar do Exército - Valores,
Deveres e Ética Militares (VM 10), aprovado pela Portaria 156, de 23.4.2002, se
extrai que a ética militar equivale ao “conjunto de regras ou padrões que levam o
militar a agir de acordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor
militar e o decoro da classe. Ela impõe, a cada militar, conduta moral
irrepreensível”.
O pundonor militar “refere-se ao indivíduo como militar e está
intimamente relacionado à honra pessoal”, bem como traduz-se pelo “esforço do
militar para pautar sua conduta como a de um profissional correto, em serviço ou
fora dele”. Já o decoro de classe está ligado “aos valores moral e social da
Instituição (Exército Brasileiro) e à sua imagem ante a sociedade. Representa o
conceito social dos militares”. Por fim, a honra pessoal relaciona-se “à conduta
como pessoa, à sua boa reputação e ao respeito de que é merecedor no seio da
comunidade”.
A Aeronáutica, por sua vez, entende, ao dispor acerca das infrações
disciplinares em seu Regulamento Disciplinar (RDAER), como transgressões “as
ações ou omissões não especificadas no presente artigo e não qualificadas como
crime nas leis penais militares (...) contra a honra e o pundonor individual militar;
contra o decoro da classe; contra os preceitos sociais e as normas da moral (...)”.
Nesse enredo, extrai-se nitidamente dos autos que as ações operadas
pelo Representado divergem diametralmente da expectativa creditada pela sociedade
aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício da
própria vida, se necessário. Seu comportamento, que ocasionou mais de uma centena
de atos criminosos, maculou não só a sua honra individual, mas também o pundonor
militar, o decoro da classe e a imagem do próprio Exército Brasileiro (EB),
instituição indelével, honrada e reconhecida por seus méritos desde a sua origem no
século XVII, quando brancos, índios e negros uniram-se, na Batalha de Guararapes,
para expulsar o invasor estrangeiro.
Dessarte, para a continuidade do preparo e emprego das Forças
Armadas, os seus militares precisam lidar com a gestão do patrimônio e da ordem
pública, o que lhes exige retidão de comportamento, inclusive na vida particular.
Se a conduta improba, semelhante àquela evidenciada pelo
Representado, é severamente rechaçada no seio da sociedade civil, muito mais
rigorosa deve ser a reprovação quando o transgressor se tratar de um Oficial de
elevada patente, o qual, ao escolher a carreira das Armas, adotou especialíssimo
vínculo profissional e ético com a Instituição Militar.
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O imprescindível investimento na Defesa Nacional bem como o seu
custeio demandam o direcionamento de avultada parcela de orçamento público,
recursos esses que, em última análise, pertencem aos cidadãos, destinatários finais
do serviço público prestado pelas OMs. Justamente por essa razão, isto é, por recair
sobre as Forças Armadas o dever de gerir o patrimônio público designado à
promoção da segurança externa e, por vezes, interna do país, as condutas infiéis e
desonestas exigem a mais severa censura tanto pelas próprias instituições castrenses
quanto por este ramo especializado do Poder Judiciário.
Ademais, importa realçar que, neste processo, o Tribunal está a
perscrutar o modo de proceder de militar que, à época dos fatos, já ocupava o posto
de Major do EB e já integrava o círculo dos Oficiais Superiores dessa Instituição. Tal
circunstância necessariamente deve compor o painel de ponderações do julgador na
minuciosa aferição da violação ética praticada pelo referido Oficial.
Isso porque, o art. 14 do Estatuto dos Militares, após apontar a
disciplina e a hierárquica como base das Forças Armadas, destaca, com grande
discernimento, que “a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau
hierárquico”. Notoriamente, sobre os militares aos quais é confiada uma maior
gama de prerrogativas repercute, na mesma proporção, um profuso conjunto de
deveres e responsabilidades.
Entretanto, cego diante das avultantes importâncias circulantes sob
seus cuidados e deslumbrado com a possibilidade de locupletamento pelas
facilidades típicas da autonomia funcional atribuída aos Oficiais Superiores, o
Representado ignorou a magnitude do posto por ele ostentado e do múnus a ser
cumprido pelas Forças Armadas.
Nessa toada, a malversação do patrimônio público perpetrada
demonstra que, mesmo após anos de carreira, haja vista que o posto de Major é
alcançado com quase duas décadas de prestação de serviço militar, o Oficial, movido
por anseios gananciosos e avarentos, foi capaz de abandonar todos os valores
cultuados diuturnamente na vida castrense e dedicare-se à odiosa empreitada
criminosa.
O lídimo Oficial das Forças Armadas, na ininterrupta preparação de
seus subordinados para a defesa da Pátria, jamais permite o desvirtuamento de
conduta de seus comandados ou de si próprio, sobretudo na gestão do patrimônio
público, pois, para aquele que encontrou na Instituição o verdadeiro significado de
servir à nação, não há preço que solva o valor de sua honra.
Diante das ações perpetradas pelo Representado, fragilizou-se o seu
compromisso firmado perante a Bandeira Nacional, por meio do qual prometeu
cumprir fielmente os deveres de Oficial e devotar-se inteiramente ao serviço da
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pátria. Descumprido unilateralmente e de maneira grave o pacto solene realizado
junto à Instituição Militar, exsurge a competência do STM de declarar sua
indignidade de permanecer ostentando o posto de Oficial do Exército, com vistas a
reparar e resguardar os pilares da disciplina e da hierarquia.
Por outro lado, os argumentos de mérito apresentados pela Defesa não
se sustentam e, portanto, não merecem prosperar.
Inicialmente, o Representado argumenta que a pena aplicada já lhe
teria sido bastante gravosa e, dessa forma, a declaração de indignidade seria medida
desnecessária, desproporcional e extremamente lesiva. Para tanto, ponderou que o
cumprimento de sua pena privativa de liberdade é medida suficiente para a
reprovação e a prevenção dos delitos pelos quais fora condenado.
De fato, a pena privativa de liberdade, imposta ao Representado em
razão da condenação criminal em ação própria, é medida que deve ser capaz de
atingir os objetivos pretendidos. Pelo menos, é o que espera o Magistrado ao fixá-la,
uma vez que a sanção penal adequada é aquela necessária e suficiente para cumprir
as finalidades retributivas e de prevenção geral e especial.
Entretanto, não se pode perder de vista que a pena privativa de
liberdade é uma reprimenda de caráter aflitivo imposta ao autor de um fato delituoso
como consequência jurídica exclusiva do delito praticado e que em nada se relaciona
com as outras esferas de responsabilidade.
Insta relembrar que a independência das instâncias distingue as
responsabilidades administrativas, penais, civis e éticas. É sobre as consequências
jurídicas decorrentes desta última responsabilização que versa este processo, sem
que as sanções aplicadas no âmbito penal reflitam no julgamento ético.
O que se busca, na RDIIOF, não é verificar a proporcionalidade, a
suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim
perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição
Castrense em tal medida que sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja
capaz de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já firmou seu entendimento
ao reconhecer a independência de cada um dos processos, vejamos:
“Embargos Infringentes opostos contra Acórdão unânime em Representação de
Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Conhecimento. Possibilidade.
Previsão Regimental. No mérito, mera rediscussão de matéria atinente ao crime, já
com trânsito em julgado. Rejeição. Previsão no Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM), no art. 119, inciso II, da possibilidade de opor Embargos
Infringentes contra a decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não,
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proferida pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato. No
mérito, descabe rediscutir matéria sobre o crime de peculato, com coisa julgada
material. Na Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, o julgamento baseia-se nos princípios éticos e morais, para constatar
se o militar possui condições de permanecer nas fileiras das Forças Armadas. No
Acórdão vergastado, a declaração de indignidade do Oficial foi justa, proporcional
e razoável, não ferindo quaisquer dos princípios constitucionais, pois houve clara
ofensa ao art. 28, incisos I, II, IV, VI, VII, IX, XIII, XVII, XIX, e ao art. 31, incisos
III, IV e V, ambos da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Embargos rejeitados.
Decisão unânime.” (STM. Embargos 48-78.2014.7.00.0000/RJ. Rel. Min. José
Barroso Filho. Julgado em 13.5.2015. Publicado em 3.6.2015; grifo nosso).
No caso dos autos, evidenciou-se que as atitudes criminosas do Oficial
extrapolaram os âmbitos penais, administrativos e cíveis, a ponto de repercutir, de
maneira extremamente dura, no plano da ética militar, de modo a torná-lo
insuscetível de continuar ostentando a invicta espada de Caxias.
Igualmente não é digna de sucesso a tese elencada pela Defesa que
exorta a presença de condições éticas suficientes para que o Oficial permaneça na
Força, corroborada pelas alegações de que a sua trajetória militar, anterior aos fatos
pelos quais sofreu a condenação criminal, foi desempenhada com distinção e sem
qualquer ato que desabonasse seu compromisso para com os deveres e valores
castrenses.
Inobstante a alegação de que a conduta delituosa tenha sido uma
prática isolada na vida do Representado, o caráter danoso das ações do Oficial, as
quais, saliento, repetiram-se por lastimáveis 113 vezes, propala ultrajes
avassaladores por todo o seio da sociedade castrense, principalmente, no que se
refere à manutenção dos atributos éticos e morais, bem como lesiona os cânones da
disciplina e da hierarquia, os quais, para serem restaurados, demandam a sua
exclusão dos quadros da Instituição.
Quanto ao ponto, esta Corte é pacífica e tem decidido reiteradamente
da seguinte forma:
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA
O
OFICIALATO.
MPM.
CONDENAÇÃO POR PECULATO. DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO
FEITO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR
MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO
DO OFICIALATO MESMO NA RESERVA REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA.
APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº
5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE. REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE. A Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o oficialato tem como baliza
o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Não há que se falar,
preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a matéria de fundo, pois o fato de
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o militar estar na reserva não dá azo para que a Representação seja extinta, sob a
fundamentação dele possuir direito adquirido, porquanto não cabe a esta Corte
Castrense se debruçar sobre matéria previdenciária, tendo a Carta Magna de 1988
incumbido tal mister à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I. Ademais, o
que se está a julgar no presente feito são as consequências aos preceitos de ética
castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo Oficial, sendo irrelevante que
esta tenha sido um fato isolado na carreira do militar, se dela decorrer mancha
indelével às Forças Armadas. Em decorrência, o Oficial Superior, ao cometer o
delito de peculato, frisando-se que o preceito primário do referido crime tem como
fito tutelar, precipuamente, a administração militar e, por conseguinte, se tal
conduta aviltar a imagem da Força a que serve, deverá perder seu posto e sua
patente. Tudo isso, em decorrência de que o Oficial, ao agir assim, não terá mais
substrato moral para permanecer no seio da caserna, posto que sua conduta serve
de paradigma para a tropa e, ao infringir os preceitos do art. 28 do Estatuto dos
Militares, todo o corpo militar poderá se contagiar. Representação julgada
procedente.
Decisão
por
unanimidade”.
(STM.
RDIIOF
7000461-
59.2020.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 21.5.2021.
Publicado em 20.8.2021; grifo nosso).
Autorizar a manutenção do vínculo profissional, mesmo após a
passagem para a reserva remunerada, de um Oficial condenado à pena de 7 anos por
crimes de estelionato contra a Administração Militar é medida capaz de conspurcar
os mais caros valores cultuados pelas Instituições Militares, a exemplo, da fidelidade
à Pátria, do civismo, da fé na missão das Forças Armadas, do espírito de corpo, do
patriotismo, do orgulho do militar pela organização a que serve e do amor à
profissão das Armas.
Ademais, a jurisprudência deste STM tem se mostrado intransigente
com relação a comportamentos criminosos voltados ao vilipêndio da Administração
Castrense e, consequentemente, tem declarado os militares que apresentam esse tipo
de conduta como indignos de continuar a ostentar o Oficialato. Nesse sentido,
colaciono os seguintes julgados:
“EMENTA: Representação p/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade. [...]
Condenação na Justiça Militar à pena superior a 2 anos com trânsito em julgado.
Oficial que, na função de chefe do setor competente, reiteradamente, provocava
erros nos pagamentos administrativos, determinando depósitos em contas de
pessoas que não tinham direito ao benefício e, depois de recebida a devolução,
apoderava-se de valor. Prejuízo ao erário. Conduta que se revela reprovável, pois,
além de ter violado preceito legal, censurável na esfera penal, infringiu, também, a
ética militar. [...] No mérito, por maioria, acolhida a Representação formulada pela
Procuradora-Geral da Justiça Militar, para declarar [...] indigno do oficialato,
determinando a perda de seu posto e patente, ex vi do art. 142, § 3°, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, e art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80, determinando
a remessa de cópia do Acórdão ao Juízo da 21ª Vara Cível da Subseção Judiciária
de São Paulo.” (STM. RDIIOF 0000055-12.2010.7.00.0000. Rel. Min. Francisco
José da Silva Fernandes. Julgado em 23.11.2010. Data de Publicação 20.12./2010).
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM.
PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA
EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO REPRESENTADO
AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI
DE
PENSÕES
MILITARES.
INCOMPETÊNCIA
DESTA
CORTE.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. [...] Na
espécie, não se mostra digno para com o Oficialato o Oficial condenado pelo crime
de peculato à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em virtude de ter
praticado contínuos desvios de gêneros alimentícios, valendo-se das facilidades
advindas das funções que exercia, com intuito de enriquecer ilicitamente. Exsurge
dos autos que as ações do Representado macularam não só a sua honra individual,
mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da própria Força a
que pertence, atingindo diretamente os valores de condutas moral e profissional
inerentes às suas obrigações como Oficial do Exército Brasileiro. Este Tribunal não
possui competência para dispor sobre assuntos relacionados à pensão militar, dada
sua competência eminentemente criminal. Representação parcialmente acolhida.
Unanimidade.” (STM. RDIIOF 0000002-21.2016.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 11.5.2017. Publicado em 2.6.2017).
“Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato. Oficial
condenado à pena de 3 anos de reclusão pela prática do crime de Peculato, previsto
no art. 303, do Código Penal Militar. Acolhimento da Representação, declarando o
Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu posto e patente.
[...] No julgamento da Representação não é cabível uma "nova revisão do julgado"
pela via da rediscussão da prova, mas sim e tão-só a aferição se a conduta do
Representado - que resultou na sua condenação como incurso no art. 303 do Código
Penal Militar - o torna ou não indigno ou incompatível com o Oficialato. Para o
Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e tantos outros valores morais
não são faculdades ou opções de vida, mas sim conceitos de natureza legal, que,
quando desprezados, inviabilizam a sua presença na Força. Hipótese em que a
conduta do Oficial - que lhe valeu a condenação por Peculato - traduz inescondível
violação aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe impunham
ser probo, honesto e zeloso com a coisa pública, daí resultando a afronta ao
pundonor militar e ao decoro de classe. Acolhimento da Representação, declarando
o Representado indigno para o Oficialato e determinando a perda de seu posto e
patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Decisão
unânime.” (STM. RDIIOF 0000137-43.2010.7.00.0000. Rel. Min. Renaldo Quintas
Magioli. Julgado em 3.8.2011. Publicado em 24.10.2011).
“EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL
SUPERIOR. [...] MÉRITO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. [...] Os fatos imputados ao Representado que
geraram sua condenação e, consequentemente, a presente Representação são
graves, mormente em se tratando de um Oficial Superior que ocupava, à época, a
função de Fiscal Administrativo da OM, de quem se esperava uma conduta
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

completamente diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da
conduta, eis que o Representado se deixou envolver em um esquema criminoso,
utilizando-se de fraude para enganar a Administração Militar e, com isso, obter
vantagem financeira ilícita causando um significativo prejuízo ao Erário. 5. O
proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos
basilares da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e
honestidade suas funções, cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de
maneira ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de seu posto
para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos incisos I, II, IV, VI, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e,
para além disso, o pundonor e o decoro da classe. 6. Representação acolhida,
declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando a perda de seu
posto e de sua patente. Decisão unânime.” (STM. RDIIOF 7000529-
09.2020.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 29.9.2021.
Publicado em 11.10.2021).
Nesses termos, para a proteção, o aperfeiçoamento e a pujança das
Forças Armadas e, principalmente, para o bem-estar de toda a sociedade nacional, é
dever deste Tribunal, no uso de sua competência constitucional exclusiva, remover
dos quadros das Instituições Militares os Oficiais cujas ações se mostraram
ímprobas, desonestas e desleais, e, assim, declará-los indignos para o Oficialato.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar procedente a
Representação proposta pelo douto Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Antônio
Pereira Duarte, para declarar o TC R/1 Ex Luiz Alberto de Almeida Braga indigno
para o oficialato e, em consequência, determinar a perda de seu posto e de sua
patente, ex vi do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CR/88; art. 120, inciso I, da Lei
6.880/1980; e art. 115 do Regimento Interno deste Superior Tribunal Militar.
Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao E. Tribunal Superior
Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no artigo 1º,
inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo
artigo 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante
o
preenchimento
do
código
verificador
40001357554v100 e do código CRC 4302a640.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 19/12/2023, às 16:21:32
7000402-66.2023.7.00.0000
40001357554 .V100
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR